Tribunal: TCU
Processo: 037.946/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7523/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que os fatos ora analisados se revestem de interesse público e, caso materializados, ensejariam atuação desta Corte de Contas. Considerando, entretanto, que os fatos se revelaram improcedentes após a resposta de diligência aos órgãos da Presidência da República. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 81, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso III, 235, caput , e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) dar ciência desta deliberação ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 037.946/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Presidência da República (vinculador). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.